Tribunal: STF
Processo: ARE 1593464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Nas razões recursais, o agravante sustenta que “O Tema 1.419 trata-se da incidência da Taxa SELIC, prevista no artigo 3º, da EC 113/2021, para atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive cobrança de créditos tributários – exatamente o caso dos autos” (eDOC 26, p. 5). 
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria versada no ARE 1.557.312/RG (Tema 1419), cujo julgamento de mérito recebeu a seguinte ementa:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários. 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento. Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. (ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 09-09-2025)
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente